Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725025-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IZAEL DE FAVERI RECORRIDA: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. LITISPENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSTERIOR ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRIMITIVA. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A litispendência caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo certo que a manutenção de duas demandas ajuizadas pelas mesmas partes, em que se discute o mesmo objeto, vulnera os princípios que orientam o processo civil. 2. Detectada a litispendência, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, consoante disposição elencada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil. Entretanto, constatando-se a suspensão da ação posterior até o trânsito em julgado da anterior, resta superada a litispendência já que operada a coisa julgada, atraindo a mesma solução, nos termos da aludida norma. 3. Tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito em decorrência da coisa julgada, impõe-se a observância do princípio da causalidade como baliza para a fixação dos honorários advocatícios, recaindo sob o embargante o ônus de sucumbência, consoante preconizado no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. 4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença Reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 85, §2o, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, após a parte contrária ter proposto ação de execução em seu desfavor, se valeu do meio adequado para se defender e pleitear a inexigibilidade do título, razão pela qual seu pedido deveria ser acolhido e o adversário condenado a pagar-lhe honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 35043958 – Págs. 1 e 19 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Edegar Stecker (OAB/DF 9.012). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 85, §2o, e 487, inciso I, ambos do CPC, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 33589902 – Págs. 4/6 a respeito da litispendência, coisa julgada e da aplicação do princípio da causalidade, verbis: Logo, tem-se que há litispendência quando as ações ostentam exatamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato), o que enseja a extinção da ação posterior, sem resolução do mérito, conforme a norma insculpida no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Na hipótese em exame, de fato, a ação no 0724977-50.2017.8.07.0001, ajuizada em 15/09/2016 (ID 9457824 daqueles autos), é idêntica aos embargos à execução ora examinados, cuja inicial foi apresentada em 24/08/2018 (ID 21789711 dos autos de origem). Nesse contexto, quando da suspensão do feito de origem, tinha-se, em verdade, a litispendência, o que ensejaria a pronta extinção do feito posterior sem resolução do mérito. (...) Fixada a premissa, mas constatando-se que os embargos à execução permaneceram suspensos até o trânsito em julgado da ação declaratória no 0724977-50.2017.8.07.0001, deixou de subsistir, na hipótese, a litispendência, já que operada a coisa julgada. Desse modo, a extinção da ação sem resolução do mérito ainda tem lugar, nos termos da norma invocada pela parte (art. 485, V, do Código de Processo Civil), ressalvada, tão somente, a configuração da coisa julgada (CPC, art. 337, §4o), e não da litispendência (CPC, art. 337, § 3o), que restou superada. Por outro lado, ao contrário do que afirma o apelado, cumpre salientar que a preclusão do ponto não resta configurada no caso em exame, notadamente porque a tese referente à existência de ação diversa com natureza prejudicial foi trazida pela própria parte desde o início dos embargos à execução. Em verdade, a insurgência da apelante se dá contra a solução adotada pelo julgador – extinção do feito com julgamento do mérito fundada em sentença diversa –, questão que só pode ser levantada, a toda evidência, após o provimento jurisdicional nesse sentido. Ademais, embora o apelado se esforce em fazer crer que a utilização dos embargos à execução seria possível em atenção ao contraditório e à ampla defesa, nota-se que os princípios constitucionais foram observados em sua plenitude, exatamente por ter a parte ajuizado ação declaratória prévia com todos os recursos a ela inerentes no sentido de reconhecer a inexigibilidade do título executivo, o que não se confunde, todavia, com a possibilidade de ajuizamento de ação idêntica, medida vedada pelo ordenamento jurídico. Impõe-se, assim o acolhimento da preliminar para que seja a r. sentença reformada, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. (...) Compulsando os autos, e na esteira do que se demonstrou quando do exame da preliminar de aventada, nota-se que os embargos à execução foram deflagrados quando existente ação idêntica já sentenciada, até então não transitada em julgado, o que impõe, nesta sede recursal, a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da posterior configuração da coisa julgada. Não bastasse isso, constata-se, na execução de origem (0723181-24.2017.8.07.0001), que o executado, ora apelado, peticionou ao ID 21784841 para informar a existência da ação declaratória de no 0724977-50.2017.8.07.0001, requerendo a suspensão do feito até o trânsito em julgado daquela sentença, medida deferida pelo d. juízo a quo ao ID 22328650. É evidente, nesse contexto, que o apelado deu causa aos desnecessários embargos à execução ora tratados, atraindo para si os ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade. Fixada a premissa, é de bom alvitre esclarecer a necessidade de fixação da verba com base no valor da causa, notadamente porque as partes discutem o tema, embora em tese subsidiária. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a MULTIGRAIN S.A. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edegar Stecker (OAB/DF 9.012). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015